Tribunal: STF
Processo: HC 189890
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRISÃO DOMICILIAR. REVOGAÇÃO. RESTABELECIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE FORAGIDA. REINCIDENTE E RESPONDENDO A DIVERSAS AÇÕES PENAIS EM CURSO. CUIDADOS COM OS FILHOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA REVOGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA NO ÂMBITO DESTA SUPREMA CORTE.



    1. À luz da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inviável a atuação jurisdicional desta Corte Constitucional, para apreciar pretensão defensiva alçada com supressão de instâncias. Inviável a cognição per saltum, especialmente se inexistente constrangimento ilegal.



    2. In casu, além de a causa petendi aqui apresentada não haver sido debatida pelo Tribunal de origem nem sequer foi objeto de pleito perante o Superior Tribunal de Justiça.



    3. A concessão da ordem no HC coletivo 143.641/SP, bem como o éthos da recente alteração promovida no art. 318 do Código de Processo Penal levam em conta o sentido e a função da maternidade; não a sua negligência, não a sua ausência, pois o que se busca tutelar, proteger é o interesse e o bem estar da criança e do menor. 



    4. Dentro desse espectro, no caso concreto, não bastasse a inexistente comprovação de que as crianças estejam de fato sob os cuidados da paciente, o seu periculum libertatis restou suficientemente apresentado pelas instâncias ordinárias para justificar a imperiosidade da custódia cautelar: trata-se de pessoa foragida, mesmo após obter prisão domiciliar, e que insiste em fazer do crime o seu modo de vida, respondendo a dezenas de ações penais.



    5. Agravo regimental provido, para revogar a ordem de habeas corpus concedida no âmbito desta Suprema Corte.